Tribunal: TJES
Processo: 5000804-75.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000804-75.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELIA FERREIRA VITA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE APÓS SENTIR FORTES DORES, BUSCOU UM HOSPITAL E FOI DIAGNOSTICADA SENDO PORTADORA DA DOENÇA CID R002 – PALPITAÇÕES, ONDE O MÉDICO CREDENCIADO PELO PLANO RECEITOU QUE FOSSE REALIZADO O EXAME HOLTER 24 HORAS. ALEGA QUE O EXAME ERA PARA SER REALIZADO COM URGÊNCIA PORÉM O MESMO FOI NEGADO, DEVIDO O PLANO DE SAÚDE AINDA ESTAR EM PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMINAR PLEITEADA PELA PARTE AUTORA INDEFERIDA. REQUERIDA RECEPCIONOU NOVO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO EXAME HOLTER 24H, JUNTAMENTE COM O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, E POR JÁ TER SIDO FINALIZADO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA, AMBOS OS EXAMES AUTORIZADOS, PORÉM A PARTE AUTORA APENAS REALIZOU O EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. ADUZ A PARTE AUTORA, QUE DURANTE A PROPOSITURA DA AÇÃO FOI NECESSARIO A REALIZAÇÃO DE SUA INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA TAQUICARDIA, NÃO NECESSITANDO MAIS DO EXAME HOLTER. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE DECLARAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS, DE MODO QUE SEJA A RECORRIDA CONDENADA NA QUANTIA NÃO INFERIOR A R$30.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM RELAÇÃO AO EXAME PLEITEADO NA INICIAL, O QUAL A SUA NEGATIVA, ANTE A CARÊNCIA DO PLANO DA AUTORA, NÃO HÁ NOS AUTOS, PROVA DE URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA QUE DETERMINASSE A REALIZAÇÃO DO MESMO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA SOMENTE DECLARADO PELA MESMA, SEM NENHUMA EFETIVA COMPROVAÇÃO DA SUA URGÊNCIA PARA A LIBERAÇÃO DO PLANO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.